Tribunal: TCU
Processo: 023.643/2024-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que analisam ato de concessão de pensão militar emitido pelo Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com fulcro nos incisos III e IX do art. 71 da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1 considerar ilegal o presente ato de concessão de pensão militar, e negar-lhe o registro; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelos interessados, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar ao Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha que: 9.3.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal, e 262 do Regimento Interno desta Corte; 9.3.2. emita novo ato de pensão militar, livre das irregularidades apontadas, submetendo-o ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, consoante os arts. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU e 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018; 9.3.3. comunique aos interessados sobre o teor desta decisão, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos não os eximirá da obrigação de devolver os valores percebidos indevidamente após a notificação do presente Acórdão, caso os recursos não sejam providos.